Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000365-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), ANDERSON HENRIQUE CHAVES DA SILVA - CPF: 036.552.001-29 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA. CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENDIDA A DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA.
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Com efeito, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992. Negar a libertação ao réu hipossuficiente assemelha-se a restringir o direito ao julgamento do recurso interposto, somente com a privação da liberdade, ou a uma prisão por dívidas, se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Anderson Henrique Chaves da Silva
, que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que lhe concedeu liberdade provisória mediante o
pagamento de fiança
, e à observância de
outras medidas cautelares
, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(tráfico de droga).

A defesa sustenta que:
1)
o
juiz plantonista
concedeu ao paciente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de
10 (dez) salários
mínimos, contudo,
Anderson
trabalha como
pintor e serviços gerais
em uma fazenda, de modo, que
não tem condições financeiras
de recolher a prestação pecuniária arbitrada;
2)
o acusado não foi submetido a
audiência de custódia
e estava
preso há 6 dias
(8.1.2023) na Delegacia de Polícia da cidade de Lucas do Rio Verde, em
condições desumanas
, haja vista, estar privado de ‘
tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes e o corró tem cheio muito forte de mau odor
’ e;
3)
o beneficiário é
primário, tem residência fixa e profissão definida.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para outorgar liberdade ao paciente
sem fiança
.

Foram anexados documentos (Id. 154933186 e seguintes).

O pleito liminar foi
deferido
,
em sede de
plantão judiciário
pelo
Des. Orlando de Almeida Perri

(Id. 154934698).

Foram solicitadas informações judiciais, contudo, sem êxito
.

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
concessão
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 156102198)

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo consta dos autos,
Anderson Henrique Chaves da Silva
foi preso em flagrante, no dia 8 de janeiro de 2023, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, por transportar
8 (oito) invólucros
com substância análoga à
cocaína
, com peso de
3,8g
, e 1 um invólucro com substância análoga à
maconha
, pesando
4g
.

Ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança que se arbitra no valor de 10 salários mínimos vigentes, bem como cumprimento de medidas cautelares tais quais:

“a) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo;

b)

comparecer em juízo, a cada 2 meses, trazendo comprovante do endereço onde poderá ser encontrado, assim como, demonstração de atividade/ trabalho fixo;

c) proibição de frequência do autuado em bares e similares, visando evitar o consumo de álcool e prevenir situação de risco a si e a terceiros;

d) comparecimento em programas de recuperação e reeducação / CREAS, buscando tratar o vício alcoólico e eventual uso de outras substâncias que causam alteração no organismo e dependência, devendo a frequência ser comprovada na oportunidade do item 2. ”

A defesa almeja a dispensa do pagamento da prestação pecuniária, em razão de o paciente não possuir condições financeiras de arcar com o valor de 10 salários mínimos vigentes, arbitrados pelo juízo de origem.

Pois bem.

Evidenciada a hipossuficiência financeira e constatado que o paciente estava preso porque não possuía meios para pagar o valor arbitrado, a ordem de
habeas corpus
foi concedida
in limine
, pelo Desembargador Plantonista,
Orlando de Almeida Perri
, ficando dispensada a pecúnia exigida, e mantida as demais condições impostas, não vejo razões para modificar a decisão concessiva.

In casu
, a hipossuficiência de
Anderson
está demonstrada nos autos, uma vez que, ao ser qualificado na Delegacia de Polícia, declarou que trabalha como pintor, perfazendo o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), não possui bens imóveis ou depósitos em bancos.

Ademais, considerando que o paciente se encontra preso desde o dia 8 de janeiro de 2023, em condições – segundo a defesa – desumanas, verifico que o claustro perdura unicamente em razão do inadimplemento da prestação pecuniária estipulada.

Soma-se a isso, que o paciente é tecnicamente é primário, possui apenas 18 (dezoito) anos de idade e tem residência fixa.

Oras, exatamente para coibir situações tais é que o art. 325, §1o, I e o art.
350
do
CPP
permitem, ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentar o acusado do pagamento de fiança, condicionando sua libertação ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal; a esse respeito, veja, a MMa Juíza
a quo
fixou medidas cautelares diversas o que, ao meu ver, já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.

Enfim, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350 ambos do CPP).

Ao julgar caso análogo, destaco deste e. TJMT:

“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal
ao jus ambulandi
do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

“O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. ( TJMT - N.U 1000245-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

E da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Diante do que foi exposto,
ratifico a decisão liminar
, e em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo em definitivo
a ordem impetrada em favor de
Anderson Henrique Chaves da Silva para isentá-lo da fiança arbitrada
,
mantidas as demais medidas cautelares impostas
.

Oficie-se à CGJ, para as providências que entende cabíveis informando que
apesar de solicitadas informações judiciais
em HC no qual já havia sido
concedida a liminar
,
sem qualquer justificativa
a autoridade apontada como coatora,
deixou de prestá-las
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023